Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-50.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – REsp no 1578553/SP (Tema 958)) – Repetição em dobro – Não cabimento – Recurso parcialmente provido.*